Tribunal: STF
Processo: ARE 681388
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. LEI DISTRITAL Nº 3.319/2004. MUDANÇA DE CLASSE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. REQUISITOS LEGAIS. ANÁLISE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo extremo, por isso que o recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar preliminar formal de transcendência geral ou quando esta não for suficientemente fundamentada. (Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 6.9.07).



    2. A jurisprudência do Supremo fixou entendimento no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento da Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.9.07: “II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1 . Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita “à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal” (Art. 543-A, § 2º).”



    3. In casu, o acórdão recorrido originário assentou: EMBARGOS INFRINGENTES. CARREIRA DE AUXILIAR DE EDUCAÇÃO. LEI Nº 3.319/2004. REENQUADRAMENTO. SERVIDOR APOSENTADO. REQUISITOS PREENCHIDOS EM ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. Se a servidora aposentada reuniu, enquanto em atividade os requisitos exigidos na nova lei que reestruturou a carreira de Auxiliar de Educação, faz jus a ser enquadrada na respectiva classe, ainda mais quando explicitado na legislação que seus dispositivos são também aplicados aos inativos. (fl. 173). 



    4. Agravo regimental desprovido.